Tribunal: TJSP
Processo: 1133226-51.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133226-51.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado JOAO PEREIRA
NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133226-51.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1133226-51.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Omni Banco S/A (nova denominação do Banco Pecúnia S/A)
Apelado: Joao Pereira Neves
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Voto no 39127
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de financiamento de
veículo. Decisão que reconheceu de ofício a configuração de
prescrição trienal.
Instrumento particular. Prazo prescricional a ser aplicado é de
cinco anos, previsto no art. 206, §5o, I do Código Civil. Termo a
quo corresponde ao vencimento da dívida. Prescrição não
consumada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 72/75) interposta contra a r. sentença de fls. 68/69,
que julgou extinta a ação de cobrança devido ao reconhecimento de prescrição, nos
seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação ordinária, nos termos
dos arts. 332, §1o e 487, II, ambos do Código de Processo Civil.
Custas 'ex lege'. Sem condenação em honorários de sucumbência.”
O autor no apelo alegou tratar-se de ação de cobrança, não havendo
configuração de prescrição, já que o início de tal prazo deve coincidir, não com a
inadimplência, mas com o vencimento da dívida, ou seja, última parcela, conforme
entendimento do STJ. Aduziu que a prescrição neste caso é de cinco anos, nos termos do
art. 206, § 5o do CC.
O recurso tempestivo e preparado (fls. 76/77) não foi contrariado (fls. 83).
Valor da causa em 20/12/2018: R$ 13.643,18.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O autor ingressou com a presente ação de cobrança para receber valor não
adimplido oriundo de “Contrato de Financiamento” de veículo, firmado com o réu.
Nota-se no referido contrato, firmado em 29/10/2010 (fls. 06 e 59/60), valor
certo, líquido e determinado, já que se aponta o montante de R$ 12.000,00, com
vencimento (da última parcela) 29/10/2015 (fls. 06 e 61).
Assim, no caso em tela, data vênia, não se aplica o prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133226-51.2018.8.26.0100 -Voto no
3
trienal, mas o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I do atual
Código Civil, pois a ação em exame versa sobre o pagamento de dívida líquida, constante
em instrumento particular, in verbis:
“Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular;”
Dessa forma, cabe então verificar-se o termo a quo do prazo prescricional.
Nesse passo, nota-se informação do autor de inadimplemento a partir da
parcela de 29/01/2013.
Cabe frisar, que por se tratar de cobrança de contrato particular, e não de
título de crédito, o início de prazo prescricional se dá com o vencimento da obrigação, ou
seja, do contrato, e não da primeira parcela inadimplida.
Assim, considerando-se que a presente ação foi proposta em 20/12/2018 e a
prescrição de cinco anos teve início em 29/10/2015, não há prescrição.
Nesse passo, segue entendimento desta Câmara:
“AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA PROMISSÓRIA ATRELADA A
CONTRATO DE FINANCIAMENTO Dívida líquida constante de instrumento particular
Prazo quinquenal - Incidência do art. 206, §5o, I, do Código Civil - Início do prazo
prescricional quando do vencimento da última parcela do contrato (01/12/2013) Ação
proposta em 30/12/2018 - Prescrição verificada
Sentença mantida
Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1136123-52.2018.8.26.0100; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
“AÇÃO DE COBRANÇA DFE VALORES CUMULADA COM PERDAS E
DANOS E DANOS MORAIS. Sentença que reconheceu e declarou a prescrição de parte do
pedido e a improcedência do pedido de declaração de inexistência do contrato. Autor que
celebrou contrato de financiamento de veículo. Início da contagem do prazo prescricional
que se iniciou com o vencimento da ultima prestação. Contrato de trato sucessivo.
Prescrição não configurada. Pedido de declaração de inexistência do contrato que não
comporta acolhimento. Contrato que não apresenta irregularidades formais. Ausência de
vício de consentimento. Recurso provido em parte.” (TJSP; Apelação Cível
4003974-31.2013.8.26.0451; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data
de Registro: 30/10/2017)
E deste Tribunal:
“PRESCRIÇÃO. Ação visando cobrança de saldo devedor em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133226-51.2018.8.26.0100 -Voto no
4
financiamento de veículo. Prazo prescricional de 5 anos contado a partir do vencimento
da última parcela. Descabida a pretensão do apelante, de que deve ser aplicado o prazo
de 3 anos previsto para as ações de enriquecimento sem causa, contado do término do
prazo de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I do CC. A ação fundada em enriquecimento sem
causa tem aplicação subsidiária, apenas pode ser ajuizada caso não seja possível o
ajuizamento de ação específica. Entendimento do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1135820-38.2018.8.26.0100; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)
“Ação de cobrança. Cédula de Crédito Bancário. Falta de interesse
processual. Título líquido, certo e exigível - Prescrição.
1. O credor que ostenta título líquido, certo e exigível tem o direito de optar
pelo procedimento ordinário no lugar do executivo, ante a inexistência de vedação legal
para tanto e de prejuízo ao devedor.
2. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida
consubstanciada em instrumento particular é o quinquenal estabelecido no artigo 206, §
5o, inciso I, do Código de Processo Civil, não se subsumindo à prescrição trienal relativa
a título de crédito.
Preliminares de cerceamento de defesa e de falta de interesse de agir
repelidas. Recurso não provido.
(...)
III Prescrição também não houve.
A ação de cobrança baseia-se em prova escrita, consistente em cédula de
crédito bancário confissão de dívida, com pacto de pagamento da obrigação em 36
parcelas mensais fixas.
A ré efetuou o pagamento parcial da obrigação, razão pela qual, por força
do disposto na cláusula 9 (fl. 11), a dívida tornou-se vencida a partir de 13.07.2007,
consoante se vê da planilha de fl. 13.
Logo, não incide na espécie a prescrição trienal baseada em título de
crédito, prevista no inciso VIII do § 3o do artigo 206 do Código Civil/2002, subsumindo-se
a hipótese à prescrição quinquenal estabelecida no artigo 5o, inciso I “pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
Conclui-se, diante destas considerações, que, tendo o débito se consolidado
em 13.07.2007 e a demanda sido ajuizada em 15.06.12, de prescrição não há que se falar,
eis que o prazo para o autor reaver o seu crédito é de cinco anos, consoante a norma
referida.
A jurisprudência não discrepa desse entendimento. Confira-se:
'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. IMPROVIMENTO.
1.- Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista na regra do art. 206, § 5o, I,
do Código Civil de 2002, às ações de cobrança em que se requer pagamento de dívida
líquida constante de instrumento particular de natureza pessoal.
2.- Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se
interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002
(11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do
novo
estatuto
civil.'
”.
(Acórdão
Registro:
2014.0000507968,
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133226-51.2018.8.26.0100 -Voto no
5
0025830-48.2012.8.26.0001, 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, V. U., 18 de agosto de 2014, Relator Itamar Gaino)
Assim, de rigor a reforma da r. decisão.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator